Tribunal: TJBA
Processo: 0000041-71.1998.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000041-71.1998.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO

APELADO: ANDIO DE SENA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO BATISTA DE REZENDE NETO

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo réu ANDIO DE SENA SANTOS e pelo ESTADO DA BAHIA em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Gandu.

2. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

3. O Estado da Bahia foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 52.610,25 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos) ao defensor dativo.

4. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando equívoco na valoração negativa da culpabilidade.

5. O Estado da Bahia requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta existência de Defensoria Pública especializada e violação ao contraditório. No mérito, pugna pela exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

6. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade para fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada; (ii) analisar a validade da nomeação de defensor dativo e da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e (iii) aferir a proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários do defensor dativo.

III. Razões de decidir

7. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, consistindo em juízo de censurabilidade que transcende os elementos estruturais do crime. A multiplicidade de golpes desferidos em partes vitais do corpo da vítima - pelo menos cinco golpes de faca - demonstra intensidade dolosa e violência que extrapolam o tipo penal básico do homicídio simples, justificando a exasperação da pena-base.
8. A fixação da pena-base constitui processo de discricionariedade juridicamente vinculada que visa estabelecer sanção suficiente e necessária para prevenção e reprovação do delito. O magistrado detém margem para externar sua convicção quando o somatório das circunstâncias judiciais apresenta justificativa para a quantificação da pena-base acima do mínimo legal. A lei não determina critério lógico ou matemático para a dosagem da pena, devendo o magistrado observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

9. A Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri com atuação itinerante. A inexistência de demonstração nos autos de comunicação ao Juízo sobre a possibilidade de atuação extraordinária do Defensor Público torna legítima a nomeação de defensor dativo. A ausência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Gandu autoriza a nomeação direta pelo magistrado, conforme art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n.º 1.060/1950.

10. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. A fixação de honorários pelo juízo criminal não depende da prévia integração do Estado à lide, constituindo a sentença título executivo líquido, certo e exigível. O direito fundamental à defesa técnica em processo criminal prevalece sobre a necessidade de angularização da relação processual em face do Ente Público.

11. O magistrado da causa dispõe de melhores condições para aquilatar o grau de complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico, estabelecendo parâmetros para o arbitramento dos honorários. A nomeação de defensor dativo pelo juiz traduz providência em conformidade com a legislação quando constatada a inexistência de membro da Defensoria Pública na Comarca, não se eximindo o Estado do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes.
12. O defensor dativo foi nomeado em momento processual avançado, após a ausência de apresentação de alegações finais pelo advogado constituído. A atuação do causídico limitou-se à apresentação de alegações finais escritas, sustentação oral no plenário do Tribunal do Júri e interposição de recurso de apelação. O defensor dativo não praticou atos nas fases iniciais do processo, tais como resposta à acusação, acompanhamento da instrução probatória com oitiva de testemunhas ou formulação de reperguntas.
13. O valor dos honorários deve representar quantia que ressalte a dignidade do trabalho prestado sem ensejar enriquecimento sem causa. Levando-se em conta as peculiaridades da demanda e os requisitos previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicado por analogia, o valor de R$ 52.610,25 revela-se exacerbado para a contraprestação dos serviços prestados. A complexidade da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para a prestação dos serviços não justificam a verba honorária fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso da defesa conhecido e improvido. Recurso do Estado da Bahia conhecido, rejeitadas as preliminares e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento
: 1. A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, consiste no grau de reprovabilidade da conduta do agente, legitimando-se a exasperação da pena-base quando demonstrada intensidade dolosa e violência que extrapolam o tipo penal básico. 2. A nomeação de defensor dativo é legítima quando ausente unidade da Defensoria Pública na Comarca, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado independentemente de sua prévia integração à lide. 3. O valor dos honorários do defensor dativo deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade da causa, ao trabalho desempenhado e ao tempo de atuação, evitando-se o enriquecimento sem causa.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV e art. 134; CP, arts. 59, 65, inc. III, "d", 68 e 121, caput; Lei n.º 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 119.060/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma da 1ª Câm. Crim., j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n.º 0000293-22.2015.8.05.0230, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0000041-71.1998.8.05.0082
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, em que figuram como Apelantes o Réu
ANDIO DE SENA SANTOS e o ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e o advogado dativo
FLÁVIO BATISTA DE REZENDE NETO
(OAB/BA: 27.143).

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo da Defesa e
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo manejado pelo Estado da Bahia
, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$6.000,00 (seis mil reais), tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora